Tribunal: STF
Processo: HC 93904
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Não conhecimento. Impetração contra
   provimento de recurso especial. Matérias não alegadas nem
   apreciadas pelo STJ, nem pelo TJ. Supressão de instâncias.
   Seguimento negado ao pedido. Não se conhece de habeas corpus
   cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é
   impetrado.